Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719588-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEIVISSON FRANCISCO ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, nem risco de dano iminente ao agravante, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator